Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que este deixou de analisar a tese principal da demanda, qual seja: o direito do embargante à isenção, por ter adquirido, de boa-fé, o veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. Aponta, ainda, a ausência de manifestação quanto à tese suscitada em sede de contrarrazões, consistente na necessidade de declaração expressa do direito do recorrido à isenção do IPVA para os exercícios fiscais subsequentes, enquanto se mantiverem as condições fáticas (propriedade do veículo) e o atual arcabouço normativo que fundamenta o benefício.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, o acordão assinalou que “o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema Repetitivo no 1383, a tese de que ‘O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo’.
10. Concluiu que a revogação ou a restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, consoante tema 1.383 do STF.
11. Logo, todas as teses suscitadas no recurso inominado foram devidamente analisadas, inexistindo omissão a ser sanada. Ressalte-se o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que delimita o alcance da devolução da matéria ao juízo ad quem.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.